Tribunal: STF
Processo: Rcl 52768
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar proposta por Adriano Medeiros de Souza para garantir a observância do enunciado da Súmula Vinculante 14 pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Canguaretama/RN.



    A defesa técnica formula pedido de acesso aos autos do Processo 0800424-92.2020.8.20.5114, em trâmite perante o juízo reclamado. 



    Esta ação foi distribuída em 8/4/2022 (doc. eletrônico 8), oportunidade em que solicitei prévias informações à autoridade reclamada (doc. eletrônico 9).



    Em suas informações, o Juízo da Vara Única da Comarca de Canguaretama/RN comunica que, atualmente, todos os advogados devidamente habilitados já se encontram com acesso aos autos. Informou, ainda, que declinou da competência para processar e julgar o feito em favor do Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Natal/RN, de maneira que qualquer pedido relativo ao processo deverá ser encaminhado a este órgão judicante.



    Transcrevo, por oportuno, o seguinte trecho dos esclarecimentos prestados:



    “Tramitava, neste Juízo de Direito, o proc. nº 0800424- 92.2022.8.20.5114, em que o agora paciente figura como indiciado pelos crimes peculato, receptação, associação criminosa e venda ilegal de combustível.



    Nesta data, este Juízo proferiu decisão nos presentes autos reconhecendo exceção de incompetência com o seguinte teor:



    […]



    Outrossim, em relação ao objeto da Reclamação em análise, importa desde já aduzir que esta não merece prosperar. 



    Este Juízo em nenhuma hipótese deixou de garantir a defesa do Reclamante acesso aos autos que se encontra em sigilo diante de representação por prisão preventiva e busca e apreensão domiciliar e pessoal. Para fins de demonstrar tal afirmativa, segue em anexo a este ofício as decisões proferidas nos autos quanto do pedido de acesso.



    O que de fato ocorreu foi que, quando a defesa pugnou por acesso aos autos, ainda não havia informações quanto ao cumprimento dos mandados de busca e apreensão no domicílio dos Representados e ainda falta o cumprimento do mandado de prisão de um deles, de modo que somente foi permitido o acesso a parte da decisão e também a alguns documentos em que não havia diligências pendentes de cumprimento, visando garantir a efetividade da operação. 



    Assim, este Juízo agiu em regularidade com os preceitos constituições, bem como respeitando a Súmula Vinculante nº 14. 



    Cumpre ainda informar que atualmente todos os advogados habilitados com procuração já se encontram com acesso ao processo nº 0800424-92.2022.8.20.5114” (pág. 11 do documento eletrônico 12).



    Isso posto, julgo prejudicada esta reclamação (art. 21, IX, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator